Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N o 7.713/1988. DOENÇA. HEPATOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DA LIDE PRINCIPAL.

O C. STJ consolidou no Tema no 250 (REsp 1.116.620/BA) que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, possui rol taxativo e restrito de isenção às situações nele enumeradas.

A concessão da tutela antecipada na estreita via do agravo de instrumento exige a demonstração, à toda evidência, da subsunção à uma das hipóteses das doenças elencadas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 a justificar a isenção de imposto de renda.